Tribunal: TJDFT
Processo: 0752498-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO POR UM SÓCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTES EM NOME DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que arbitrou honorários advocatícios e julgou, por consequência, improcedente a demanda reconvencional. Alega-se que um dos sócios da empresa apelante não participou da contratação do advogado para liberação de garantia contratual em nome da pessoa jurídica contratante, assim como que o patrono já recebeu os valores pela contraprestação dos serviços para liberar a referida garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é caso de arbitrar honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Arbitra-se honorários advocatícios, quando o patrono tiver atuado em prol de liberação de garantia contratual em favor de pessoa jurídica, ainda que de forma extrajudicial, e mesmo que com a autorização de apenas um dos sócios da empresa beneficiada, por autorização do contrato social da pessoa jurídica.
4. A ausência de prova de que o advogado recebeu qualquer valor pela atuação advocatícia, permite o arbitramento de honorários advocatícios, sobretudo se os comprovantes de depósitos que constam dos autos não se dão em nome do advogado, tampouco há outra prova que demonstre que ele que recebeu os valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O sócio pode firmar contrato com terceiros, de forma unilateral, quando o contrato social assim permitir; 2. É possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de patrono que atua para liberação de garantia contratual, ainda que extrajudicialmente, em benefício da pessoa jurídica que o contratou”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 421 e 421-A.